Tribunal: TJDFT
Processo: 0735071-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0735071-84.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar no Distrito Federal contra decisão da 6a Vara da Fazenda Pública do DF nos autos de no 0709082-22.2022.8.07.0018, a qual determinou a suspensão do feito até que ocorra o trânsito em julgado do REsp no 1301935/DF (ID no 137341497). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de efeito suspensivo. 3. Sem prejuízo da análise dos pressupostos de admissibilidade recursal, intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 18 de outubro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO